Tribunal: TJDFT
Processo: 0742872-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742872-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON SACRAMENTO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente ajuizou a presente demanda em 10.8.2021, ao postular o fornecimento do medicamento HIDRIXIUREIA 500MG, para tratamento de anemia falciforme, uma vez que “o tratamento teria sido interrompido por falta da medicação”. O pedido de antecipação de tutela foi deferido, nessa mesma data, para determinar o fornecimento da medicação, nos termos da prescrição médica, ocasião em que o DF teria informado acerca do “estoque desabastecido” e da abertura de procedimento administrativo para cumprimento da decisão liminar (ID 30061356, p. 15). Em 09.9.2021, foi prolatada sentença de improcedência do pedido, contra a qual se insurgiu o requerente (recurso interposto em 30.9.2021). Em 05.10.2021, o DISTRITO FEDERAL colacionou expediente da Gerência do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, a informar: “[...] Restitui-se o presente processo de ROBSON SACRAMENTO FERREIRA, CNS 705403421838390, informando que o paciente possui cadastro ativo neste CEAF e vem recebendo o medicamento HIDROXIURÉIA 500 MG - regularmente - conforme último recibo de dispensação (71247283) realizada em 01/10/2021 [...]”. Intimado para se manifestar acerca da aparente perda superveniente do interesse recursal. o recorrente protocolizou petição, no seguintes termos: "A Defensoria Pública do Distrito Federal entrou em contato com parte recorrente, Robson Sacramento Ferreira, pelo WhatsApp no (61) 99946-1192, o qual informou que a situação do fornecimento de medicamento nas farmácias do GDF foi devidamente regularizada, de modo que, consegue fazer a retirada mensalmente sem dificuldade, conforme documento anexo". Nesse quadro fático e processual, é de se reconhecer a perda do interesse recursal e a desistência (tácita) do apelo. Publique-se. Intime-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito